Tribunal: TJDFT
Processo: 0000393-87.2018.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TRAIÇÃO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE DA DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE. EM REGRA, DESDOBRAMENTO PROVISTO PELO TIPO PENAL. CORRETA A DOSIMETRIA DA PENA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo.
2. Deve ser mantida a qualificadora referente à traição, nos termos em que reconhecida pelos jurados, pois a acusada, mesmo sabendo que a vítima seria morta a tiros, ligou insistentemente para ela a fim de atraí-la para o locar onde seria executada.
3. A divisão de tarefas entre os autores do crime, com unidade de desígnios e mediante ajuste prévio, bem como com relevantes funções para cada um, afasta o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que cada ação foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa.
4. Em regra, a orfandade é consequência lógica e natural do delito de homicídio, já estando incluída na gravidade abstratamente prevista no tipo.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.